Tribunal: STF
Processo: HC 92932
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-06
Data de publicação: 2016-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DEVOLUÇÃO DE PEDIDO DE VISTA. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO. JULGAMENTO VÁLIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.



    2. É facultado a presença de defesa técnica no retorno de julgamento de habeas corpus interrompido ante pedido de vista. Assim, a nulidade do julgamento por ausência de intimação prévia da defesa para ciência da data de confecção do voto-vista dependeria de inequívoca demonstração de concreto prejuízo.



    4. Embargos de declaração rejeitados, tornando sem efeito a decisão proferida no HC 117.337.